Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705087-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A RECORRIDO: EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR, LUTFALA DE CASTRO BITAR, VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O esvaziamento do patrimônio e a cessação das atividades da sociedade empresarial, ocorridos sob o comando de sócios-administradores que também o são de outras empresas do mesmo grupo econômico que permanecem hígidas, evidenciam o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos necessários para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora executada. Em contrarrazões, a recorrida VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (preenchimento dos requisitos necessários para indeferir do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado, Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399, em relação à recorrida VERTICE ENGENHARIA LTDA – EPP. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030